Tribunal: TJPA
Processo: 0012801-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012801-34.2012.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA SELMA FERREIRA CASTELO BRANCO, RAYMUNDO MENEZES GONCALVES BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Assiste razão ao embargante quanto à omissão alegada, uma vez que não foi provido o recurso da parte adversa, revelando-se necessário o aumento dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor pelo juízo de primeiro grau, em homenagem ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

2.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0012801-34.2012.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MARIA SELMA FERREIRA CASTELO BRANCO E RAYMUNDO MENEZES GONÇALVES DE BASTOS (
ADV. THIEGO FERREIRA- OAB/PA Nº 16.908)

EMBARGADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
(ADV. KARINA DE NAZARÉ RAMOS-OAB/PA Nº 13.749)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por Maria Selma Ferreira Castelo Branco e Raymundo Menezes Gonçalves de Bastos, em razão de decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação, de relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4425937), a qual manteve a sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Villa Del Rey, extinguindo quanto a ela o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, bem como julgo parcialmente procedentes os pedidos dos autores, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, por iniciativa do promitente-comprador, determinando, assim, que as requeridas restituam os valores pagos pelos requerentes deduzidos de 25% (vinte e cinco por cento), os quais deverão ser calculados em sede de liquidação de sentença, pelo procedimento comum. Sobre o total deverão incidir correção monetária pelo INPC desde o pagamento (Súmula 43, do STJ), além de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC/02). Julgo improcedentes os demais pedidos. O valor restituído deverá sê-lo de forma à vista, e não parcelada, conforme manda o STJ. Face disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Custas e honorários pelos requerentes, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por ter a requerida sucumbido em parte mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15).
”

Em suas razões (PJe ID nº 4425398), os embargantes sustentam que a decisão foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais devidos na fase recursal, ante o trabalho desenvolvido e o
não acolhimento integral da Apelação
, violando as disposições contidas no §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Ao final, pugnam pela fixação de honorários sucumbenciais na ordem de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Instada a se manifestar, a parte embargada permaneceu inerte (PJe ID nº 4425938).

Por oportuno registro que os autos vieram distribuídos à minha

relatoria em 08/11//2022.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém-PA, 08 de setembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço
o presente recurso.

De pronto, adianto que os embargos merecem acolhimento, na medida em que
foram opostos contra decisão publicada em 04.03.2020 (certidão/ID 4425937), ou seja, na vigência do Novo Código de Processo Civil, impondo-se a majoração dos honorários inicialmente fixados
, em atenção ao
Enunciado Administrativo n.º 07/STJ e ao
art.
85
,
§ 11
do
CPC/2015, abaixo transcritos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Enunciado administrativo n. 7/STJ

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Nesse sentido, ressalto que o referido dispositivo legal do CPC tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, além de inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente
tratada.

Este é o entendimento do E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:

"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido.

III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível.

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.)

Para a doutrina:

A E. 3a Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.573.573, estabeleceu quatro requisitos fundamentais para que, no julgamento do recurso, sejam fixados os honorários recursais:

a) que o recurso tenha sido interposto contra decisão publicada após a entrada em vigor do NCPC, nos termos do Enunciado n. 7, acima transcrito;

b)

que tenha havido o não conhecimento integral ou o não provimento integral do recurso interposto, seja pelo relator monocraticamente, seja pelo órgão colegiado.

Assim, se o recurso for parcialmente acolhido, não serão majorados os honorários fixados originalmente, o que só ocorrerá em caso de total não conhecimento ou desprovimento
;

c) que a verba honorária fosse devida desde a origem, no feito em que interposto o recurso, o que afasta a incidência de honorários recursais nos recursos contra decisões nas quais não eram devidos honorários;

d) que não tenham sido ainda alcançados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Curso de direito processual civil, volume 1. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pp. 178/179).

Assim, considerando que foram apresentadas contrarrazões à Apelação interposta pela parte embargada (ID 4425935), caracterizando o trabalho
recursal, bem como que não houve provimento do recurso de Apelação (ID 4425937)
, ACOLHO em parte os Embargos de Declaração opostos, pelo que majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023